Tribunal: TJDFT
Processo: 0738932-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738932-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA GOIS GADELHA DIAS, CLEBER EMANUEL NEVES AGRAVADO: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CLEITON VIEIRA MARQUES, HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VANESSA GOIS GADELHA DIAS E CLEBER EMANUEL NEVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelos agravantes contra por BA LUZ INDUSRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA, CLEITON VIEIRA MARQUES E HAIDER JULIANO FRAGA DE ARAGAO, pela qual indeferido o pedido de pesquisa no sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”. Esta a decisão agravada: “I - Da execução Em razão do Conflito de Competência 211420 - GO, foram suspensos os atos expropriatórios em face da executada BA Luz Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda. (ID 231080001). A autora, porém, na petição de ID 240866905, comprova ter sido revogada a liminar concedida, motivo pelo qual a execução deve prosseguir. Diante disso, passo a analisar os pedidos formulados, salientando não ser cabível a penhora de bens em desfavor de Haider Juliano, Marcelo e Cleiton, uma vez que, em razão de não ter sido proferida decisão de mérito em seus respectivos IDPJs, ainda não foram incluídos no polo passivo desta demanda. 1. Ao CJU para juntar aos autos o extrato da conta judicial, a fim de se verificar se houve depósito por parte das Prefeituras de Ribeirão Cascalheira – MT e de Nova Petrópolis - RS, haja vista a penhora de crédito deferida ao item II do ID 223118572, e por parte do Exército (ID 221980918). 2. Ao CJU para renovar os ofícios apontados ao item c dos pedidos, haja vista a penhora de crédito deferida ao item II do ID 223118572. 3. Defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos de placas QZN1C76 e QTV7B97, indicados pelo credor, sobre os quais já foi aposta restrição de transferência, conforme ID 211470945. Expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Pesquise-se no site do Detran (SNG – Sistema Nacional de Gravames) qual é a proprietária fiduciária do veículo em questão e oficie-se à mesma, para que tenha conhecimento da presente decisão e informe a este Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado. Caso se verifique na pesquisa do SNG que o gravame de alienação fiduciária já foi baixado, a penhora incidirá sobre o bem móvel em questão, e não apenas sobre os direitos aquisitivos, não sendo o caso também de se oficiar à instituição financeira. Junte-se aos autos o resultado da pesquisa. 4. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 213318813), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 5. Defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo II - Dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurados em face de Haider Juliano (ID 210948414) e de Marcelo e Cleiton (ID 223118572) O interessado Haider Juliano foi citado ao ID 220106013 e apresentou defesa ao ID 224027558, sobre a qual a parte autora se manifestou ao ID 228235206. Ciente da petição apresentada por Haider Juliano, ao ID 241490967, na qual esclarece que ainda não houve a sua inclusão no polo passivo da execução. 1. Quanto às citações de Cleiton e Marcelo, fica a parte autora intimada a trazer, no prazo de 15 (quinze) dias, o andamento processual das cartas precatórias autuadas, respectivamente, sob os n. 5355712-55.2025.8.09.005 e n. 5355621-62.2025.8.09.0051, Saliento que, a fim de evitar tumulto processual, será proferida decisão de mérito de forma conjunta em relação aos três interessados, após a citação de Marcelo e Cleiton e a fase de especificação de provas. III - Ao ID 240552594, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Grande Goiânia – SICOOB CREDIADAG, por ora cadastrada como terceira interessada, manifestou-se afirmado que o veículo de placa PRU3G60, sobre o qual foi aposta restrição de circulação ao ID 211468143 destes autos, é de sua propriedade. Nesse sentido, sabe-se que, tratando-se de pessoa estranha ao feito que sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato construtivo, tal demanda deverá ser discutida mediante embargos de terceiro, conforme dispõe o artigo 674 do CPC. 1. De qualquer forma, em atenção ao Princípio da Cooperação, fica intimada a parte autora a dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se tem interesse na manutenção da restrição.” – ID 242022540 dos autos n. 0738119-77.2024.8.07.0001; grifei. Os exequentes opuseram embargos de declaração (ID 245349238 – origem), os quais foram acolhidos pela seguinte decisão integrativa: “I - Da execução em face da executada BA Luz Indústria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda. 1. Trata-se de embargos de declaração de ID 245349238 opostos pela parte autora contra o item I, 2 do despacho de ID 244201411. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Ao ID 244201411, este Juízo determinou a retirada da restrição de transferência sobre o veículo de placa PRU3G60 (IDs 211468143 e 244626325), sem, porém, ter se manifestado sobre o requerido ao ID 243970206, qual seja, a realização, em favor da exequente, de depósito judicial pela credora fiduciária de eventual valor excedente decorrente da venda do veículo, haja vista a comprovação da consolidação da propriedade em nome desta última (ID 240552594). Assim, a fim de suprir a omissão apontada, acolho os embargos de declaração e determino a intimação de SICOOB CREDIADAG, credora fiduciária, para que deposite junto a este Juízo eventual saldo excedente decorrente da venda do veículo de placa PRU3G60, informando nestes autos, no prazo de 20 (vinte) dias, a situação atual do bem, apreendido judicialmente em 11/02/2025, conforme ID 240552594. 2. À Secretaria para juntar aos autos resultado da pesquisa via InfoJud contendo declaração de bens da parte executada referente ao ano de 2022, haja vista o ID 244626326. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo 3. Ao CJU para cumprir os itens 1 (juntar aos autos autos o extrato detalhado da judicial), 2 (renovar os ofícios apontados ao item c dos pedidos, haja vista a penhora de crédito deferida ao item II do ID 223118572) e 3 (expedir mandado de penhora relativa aos veículos de placas placas QZN1C76 e QTV7B97) do ID 242022540. 4. Ao CJU para cumprir o item I do ID 243631086 (intimar a parte executada a apresentar impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea relativa ao valor de R$ 25.666,43, efetuado pela Prefeitura de Frei Miguelinho - PE, em cumprimento à penhora de crédito deferida ao item II do ID 223118572). II - Dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurados em face de Haider Juliano (ID 210948414) e de Marcelo e Cleiton (ID 223118572) O interessado Haider Juliano foi citado ao ID 220106013 e apresentou defesa ao ID 224027558, sobre a qual a parte autora se manifestou ao ID 228235206. Conforme salientado, a fim de evitar tumulto processual, será proferida decisão de mérito de forma conjunta em relação aos três interessados, após a citação de Marcelo e Cleiton e a fase de especificação de provas. 1. Aguarde-se por 20 (vinte) dias o retorno das cartas precatórias de citação autuadas sob os n. 5355712-55.2025.8.09.005 e n. 5355621-62.2025.8.09.0051, relativas às citações de Cleiton e Marcelo, respectivamente. 2. Indefiro a penhora de valores por meio de pesquisa SisbaJud na modalidade reiterada uma vez que, em relação ao terceiro Haider, já houve arresto anterior (ID 214514658), mas de quantia desconsiderável diante do valor total do débito executado e, em relação aos interessados Marcelo e Cleiton, sequer houve citação.” – ID 246767813 dos autos n. 0738119-77.2024.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, os agravantes alegam: “tendo em vista que as inúmeras medidas já adotadas pelo n. juízo de origem não foram suficientes à satisfação integral do débito exequendo, pugnou-se pelo deferimento de novas alternativas, incluindo aí a realização de pesquisa pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 dias, em face dos Executados BA Luz, Haider, Marcelo e Cleiton” (ID 76172266, p.9). Sustentam que “como se verifica da certidão de Id. 247612813, a carta precatória expedida para citação de Cleiton Vieira Marques foi devolvida com a finalidade atingida. Ou seja, o Sr. Cleiton já foi citado. Destarte, ainda que assim não fosse, não há qualquer óbice a realização de pesquisa de ativos financeiros em face dos executados antes mesmo da sua citação” (ID 76172266, p.10). Argumentam que “embora o Código de Processo Civil não mencione, expressamente, a possibilidade de realização do arresto na modalidade on-line, também não há qualquer proibição nesse sentido. Assim, não existe qualquer impedimento para o credor utilizar desse instrumento com a intenção de garantir a satisfação de seu crédito, mesmo que o devedor não tenha sido citado” (ID 76172266, p.11). Dizem que “A “teimosinha” é prática recorrente em todas as varas cíveis. Até hoje não se teve notícia de percalços enfrentados. Pelo contrário, no caso dos autos é claro que a ferramenta é extremamente útil, cumprindo o seu papel ao bloquear o saldo constante na conta do Agravado” (ID 76172266, p.12). Asseveram que “se a pesquisa reiterada for condicionada à realização de uma pesquisa individual prévia ou à comprovação de alteração da situação financeira dos devedores, há enormes riscos de não se obter a satisfação do crédito, pois não é incomum que devedor esvazie suas contas bancárias quando este momento processual se aproxima, além de os dados bancários estarem abarcados pelo sigilo” (ID 76172266, p.13). Destacam que, “no caso dos autos, as pesquisas anteriormente realizadas em face dos executados foram efetivadas na modalidade simples e há alguns meses, em outubro/2024 e fevereiro/2025, de modo que, considerando o lapso temporal e observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, presume-se a alteração da situação patrimonial deles, o que autoriza a renovação da diligência na modalidade reiterada” (ID 76172266, p.17). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem: “No caso, a probabilidade do direito alegado no presente agravo de instrumento já restou demonstrada nos tópicos anteriores e se consubstancia no fato de que a BA LUZ, devidamente notificada, já declarou não ter condições de adimplir com o que é devido aos Agravantes, de modo que todas as ferramentas disponíveis para localizar bens e valores devem ser utilizadas para contribuir com a satisfação do crédito perseguido. Igualmente, a responsabilidade do Haider, Marcelo e Cleber já restou assentada com o deferimento da instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão deles no polo passivo da execução de origem, tendo em vista os claros indícios de abuso da personalidade jurídica, ocultação de patrimônio e intenção fraudulenta. Ademais, o perigo de dano encontra-se evidente em razão das inúmeras tentativas frustradas de garantir a execução, bem como do alto número de demandas judiciais propostas em desfavor da empresa e das pessoas físicas, o que justifica o enorme e fundado receito da execução torna-se frustrada, caso não sejam adotadas imediatamente todas as medidas constritivas disponíveis, incluindo aí o bloqueio de ativos pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 dias. Destarte, a realização de atos constritivos em desfavor dos executados não acarreta perigo de dano reverso, uma vez que os valores bloqueados não serão imediatamente levantados ou retirados de seu patrimônio, mas apenas ficarão resguardados judicialmente.” (ID 76172266, p.18). Por fim, requerem: “a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja deferida a penhora online por meio do sistema SISBAJUD, em sua modalidade de repetição de bloqueios denominada “teimosinha", com o intuito de garantir a eficácia da execução mediante a repetição periódica e constante de bloqueios pelo prazo de 30 (trinta) dias em face dos Agravados; b) a intimação dos Agravados, para que, no prazo legal, apresentem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC; c) no mérito, requer-se o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada e reformar a r. decisão agravada, para deferir a penhora online por meio do sistema SISBAJUD, em sua modalidade de repetição de bloqueios denominada “teimosinha", com o intuito de garantir a eficácia da execução mediante a repetição periódica e constante de bloqueios pelo prazo de 30 (trinta) dias em face dos Agravados.” (ID 76172266, p.19). Preparo regular (ID 76173648). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 06/09/2024 por VANESSA GOISA GADELHA DIAS e CLEBER EMANUEL NEVES contra BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, pela qual buscam o pagamento do valor atualizado de R$ 1.374.779,64 decorrente de dois contratos de empréstimo (ID 210238067 – origem). Pela decisão de 12/09/2024, i) deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização pessoal de HAIDER JULIANO (sócio oculto); ii) deferida a tutela de urgência para determinar o arresto dos recebíveis da empresa em face da Prefeitura do Município de Ribeirão Cascalheira/MT e determinar a restrição de transferência dos veículos vinculados à executada BA LUZ e ao sócio HAIDER JULIANO; iii) indeferido o arresto via Sisbajud de ativos financeiros em nome de BA LUZ e HAIDER JULIANO sob o fundamento de que “os arrestos deferidos suficientes para saldar o crédito perseguido no processo” (ID 210948414 – origem). Contra referida decisão, foram interpostos os agravos de instrumento no 0742305-49.2024.8.07.0000 e 0741725-19.2024.8.07.0000, no bojo dos quais deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de ativos pelo Sisbajud em desfavor do executado HAIDER JULIANO e também o arresto dos direitos aquisitivos de veículo (IDs 214066566 e 214002470 – origem). Pela decisão de 21/10/2024, deferida a penhora dos créditos da empresa executada BA LUZ referente a contratos firmados com prefeituras (ID 215224936 – origem) e, pela decisão de 06/12/2024, deferido o arresto de créditos da executada decorrentes de contratos firmados com a União (ID 219965401 – origem). Pela decisão de 22/01/2025, foram deferidos os pedidos de i) penhora de créditos da executada decorrentes de contratos pactuados com órgãos municipais indicados, ii) instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e iii) arresto de valores por meio de pesquisas via Sisbajud e Renajud em nome de Marcelo e Cleiton, e iv) indeferido o pedido “para obstacularizar a transferência do imóvel de matrícula 141.135” registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Goiânia (ID 223118572 – origem). Contra essa decisão, foi interposto o agravo de instrumento no 0705234-76.2025.8.07.0000, no bojo do qual deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o envio de ofício ao 1o Registro de Imóveis de Goiânia a fim de que “o referido Cartório se abstenha de promover qualquer alteração na matrícula do imóvel, em especial, a transferência de propriedade do bem”, e determinar o envio de ofício ao Banco Safra S.A. a fim de que “esclareça a situação atual da alienação fiduciária”. No julgamento do mérito do recurso, a tutela foi confirmada (ID 247034016 – origem). As diligências para citação de CLEITON em 20/02/2025, 24/02/2025 e 26/02/2025 foram frustradas, AR devolvido pelo motivo de destinatário ausente (ID 228280640 – origem). As diligências para citação de MARCELO em 20/02/2025, 28/02/2025 e 06/03/2025 foram frustradas, AR devolvido pelo motivo de destinatário ausente (ID 228677867 – origem). Pela decisão de 31/03/2025, determinada a suspensão de todos os atos expropriatórios em face da pessoa jurídica executada e determinada expedição de carta precatória em razão de os requeridos MARCELO e CLEITON não terem sido citados (ID 231080001 – origem). Expedidas as cartas precatórias para citação de MARCELO (ID 231664681 – origem) e CLEITON (ID 231664685 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual i) determinado o prosseguimento da execução contra a pessoa jurídica executada, ii) deferida a penhora de direitos aquisitivos sobre veículos indicados pelos credores, iii) indeferido o pedido de pesquisa Sisbajud na modalidade reiterada, iv) deferido o pedido de pesquisa Infojud, v) intimados os exequentes para trazer aos autos o andamento processual das cartas precatórias (ID 242022540 – origem). Em 24/07/2025, os exequentes informaram que “ainda não se logrou êxito na citação dos Srs. Cleiton e Marcelo, os quais, evidentemente, estão se esquivando do recebimento do mandado” (ID 243970206 – origem). E, em 05/08/2025, os exequentes opuseram embargos de declaração, requerendo “a penhora do saldo remanescente decorrente da venda do bem dado em garantia fiduciária, obrigando-se a SICOOB CREDIADAG a depositar perante este n. juízo qualquer saldo remanescente, com a devida prestação de contas” (ID 245349238 – origem), os quais foram acolhidos pela decisão integrativa, pela qual mantido o indeferimento da pesquisa Sisbajud na modalidade reiterada (ID 246767813 – origem). Muito bem. É certo que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao SISBAJUD, é certo que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1], porém não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença ou execução. Igualmente certo que a orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Como se viu, consulta ao Sisbajud realizada pelo juízo em nome da pessoa jurídica executada BA LUZ foi em 29/09/2024, bloqueado o valor de R$277,13 (ID 213318813 – origem); em nome de HAIDER JULIANO, em 09/10/2024, bloqueado o valor de R$2.641,62 (ID 214514658 – origem); em nome de MARCELO EVANGELISTA, em 24/01/2025, bloqueado o valor de R$13,90 (ID 224449501 – origem). Destaca-se que podem ser realizadas diligências por parte dos exequentes para localização de bens dos devedores nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), ERIDF. Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Ademais, a pesquisa reiterada via Sisbajud, objetivando constrição de patrimônio em conta bancária de executados que ainda não foram citados, mas somente incluídos no polo passivo dos autos em razão de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual ainda não foi julgado, revela-se medida gravosa que não se justifica no momento, muito embora já tenha sido realizado arresto cautelar sobre bens desses executados. Assim, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada: “em relação ao terceiro Haider, já houve arresto anterior (ID 214514658), mas de quantia desconsiderável diante do valor total do débito executado e, em relação aos interessados Marcelo e Cleiton, sequer houve citação”. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ( ). 2 - O próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso aos sistemas eRIDF, CNIB e SREI para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade dos referidos Sistemas, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, a requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1651029, 07289478520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora